Tribunal: TJBA
Processo: 0513325-31.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelação nº 0513325-31.2017.8.05.0080 Apelante: Jones Carlos Souza Silva Defensora Pública: Karen Harumi Ariyoshi Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael Carvalho Andrade Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP). PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO. MARCO INTERRUPTIVO VÁLIDO. REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL POR PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA INFERIOR A 04 ANOS. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Jones Carlos Souza Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de furto qualificado praticado durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo. A Defesa postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, alternativamente, a absolvição por ausência de provas ou, ainda, a readequação da dosimetria penal. O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer ministerial em segunda instância, opinou pelo acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição. II. Questão em discussão 2.1. O cerne da controvérsia recursal reside na análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e a data de recebimento da denúncia como único marco interruptivo válido. 2.2. De modo subsidiário, discutem-se a suficiência probatória para condenação e eventual recalibração da pena. III. Razões de decidir 3.1. Validade do marco interruptivo inicial – Verificou-se que a denúncia foi regularmente recebida em 16/10/2017, data considerada como marco interruptivo válido da prescrição, nos termos do art. 117, I, do CP. A redistribuição posterior à 2ª Vara Criminal, ocorrida em 02/02/2022, decorreu de questão de competência relativa por prevenção, e não representa novo marco interruptivo, por não se tratar de novo juízo de admissibilidade da ação penal. 3.2. Prazo prescricional aplicável – A pena fixada ao apelante foi de 02 (dois) anos de reclusão, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do Código Penal. 3.3. Decurso do prazo prescricional – Entre a data do recebimento da denúncia (16/10/2017) e a prolação da sentença condenatória (25/08/2025), transcorreu período superior ao prazo legal de 04 anos, sem causas supervenientes de interrupção ou suspensão da prescrição, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa, à luz do art. 110, § 1º, do Código Penal. 3.4. Consonância ministerial – Tanto a Defensoria Pública quanto o Parquet, em ambas as instâncias, manifestaram-se expressamente pelo reconhecimento da prescrição, corroborando a tese ventilada pela Defesa. IV. Dispositivo e tese Dá-se provimento ao recurso de apelação para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante Jones Carlos Souza Silva, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, julgando extinta a punibilidade. Tese de julgamento: 1. Para fins de interrupção da prescrição penal, o recebimento da denúncia por juízo relativamente incompetente, posteriormente declinado por prevenção, constitui marco interruptivo válido nos termos do art. 117, I, do Código Penal. 2. O redirecionamento processual por prevenção, sem novo juízo de admissibilidade da acusação, não configura novo marco interruptivo da prescrição. 3. A pena concretamente aplicada serve de parâmetro para o cômputo da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109 e 110, § 1º, do Código Penal. 4. Reconhecido o decurso de prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117, I; CPP, art. 567. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Crim. 0075037-09.2018.8.13.0699, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 03/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0513325-31.2017.8.05.0080, em que figuram como partes Jones Carlos Souza Silva, como apelante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, como apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, do Código Penal, reconhecer a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator